Tribunal: TJMT
Processo: 0008283-04.2015.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008283-04.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IGOR RAPHAEL GERALDO - CPF: 888.583.591-00 (EMBARGANTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIOZAN LUIS DA SILVA - CPF: 631.860.801-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Igor Raphael Geraldo

contra o acórdão prolatado no dia
1
9
de
outubro
de 2022, por esta Segunda Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.
0008283-04.2015.8.11.0002
, para que
seja sanado o vício d
e

omissão

supostamente existente no seu conteúdo e prequestionamento
da matéria
discutida
.

Nas razões que se encontram no ID
148149165
, o embargante sustenta que o acordão embargado é omisso porque
o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, prevê que o juiz absolverá o réu, desde que reconheça não exist
ir
prova suficiente para a condenação
;
e ao manter a
sua
condenação
assevera
que houve afronta ao princípio do
in dubio pro reo
. Ao final, requer
o
conheci
mento

d
este recurso
,
“
manifestando

[se]
explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão e, mais,
prequestionando-se
os temas e regras ora levantadas
”.

Nas
contrarrazões

vistas no ID
148694234
, o Ministério Público, postula o desprovimento do
presente
recurso destacando que “
não padece do alegado vício de omissão, obscuridade ou contradição, apenas decidiu a lide de forma contrária aos interesses do Embargante
”
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que
os vertentes
embargos de declaração, cujas razões
,

p
rotocolizadas no dia 2
0
de
outubro
de 2022 (ID
148149165
), foram opostos dentro do prazo estab
elecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regiment
o Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, c
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda,
deve ser
salienta
do
que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Volvendo-se ao caso em apreço, no que diz respeito à
omissão
apontada pelo embargante,
vê-se
que tal alegação não tem qualquer consistência, porquanto o conjunto probatório foi amplamente examinado por este relator, tendo sido
examinados
todos os elementos de convicção que comprovaram a materialidade e a autoria do delito imputado à pessoa daquele, consoante se extrai deste
s
trecho
s
do acórdão embargado:

[...]
A existência material dos crimes narrados na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletins de ocorrência (ID 1127689733, p. 16/17 e 25); auto de exibição (ID 127689733, p. 28); termos de exibição e apreensão (ID 127689733, p. 34 e 35); auto de avaliação indireta (ID 127689733, p. 48); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal. De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante, porquanto embora ele negue a prática do crime descrito na denúncia e tenha sustentado a ausência
de provas para manutenção da sua condenação, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram sua participação na empreitada criminosa.

[...]
Com efeito, a vítima
Mariosan

Luis
da Silva, ao ser ouvido nas duas fases processuais, descreveu, coerentemente, o fato delituoso, relatando que no dia do roubo estava morando em seu estabelecimento comercial, pois sua casa estava reformando, ocasião em que foi surpreendido por três indivíduos, que lhe amarraram e trancaram no banheiro, enquanto os assaltantes subtraíam seus pertences. Averbou, ainda, o ofendido, que nos dias seguintes teve acesso às imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial próximo ao local onde foi encontrado um de seus veículos subtraídos, nas quais constataram que o apelante esteve no referido local, com seu veículo Palio, e, em dado momento, abriu o porta-malas e começou a colocar vários objetos que estavam escondidos em uma casa abandonada dentro do seu carro; esclarecendo que, ao visualizar as imagens, reconheceu o recorrente de imediato, pois era seu cliente e amigo, portanto, conhecia toda sua rotina.

A propósito, vejam-se estes trechos das declarações judiciais da vítima:

[...] relatou a partir do momento em que foram encontrados os pertences; o veículo foi encontrado ao lado de uma empresa, e solicitou imagens dessa empresa e eles lhe cederam, inclusive salvou as imagens num pen-drive e entregou para a polícia;
nas imagens identificaram que chegou uma Fiat Strada e logo em seguida uma moto Biz que era sua também que entrou; depois de uns dez minutos chegou o Igor com o carro dele, sendo que inclusive Igor era seu cliente, fornecia frios para ele; nessa imagem mostra ele encostando o carro, descendo, jogou uns pertences dentro do carro, ai saiu a moto e ele saiu atrás da moto; alguns minutos depois ele retornou e logo em seguida saiu novamente
, isso é o que as imagens mostram; sua casa estava reformando e estava morando nessa época na empresa, era madrugada e nesse dia estava sozinho lá; estava dormindo e quando viu já estavam em cima de si três pessoas encapuzadas, com revólver e aparentemente tinha mais gente do lado de fora dando suporte;
os ladrões sabiam várias informações sobre si e a empresa
; levaram o depoente para o banheiro, o amarraram e encapuzaram; chegaram a indagar sobre o funcionário que fica com a Fiorino, mas nesse dia seu funcionário ficou com o carro em sua residência; o local onde foi encontrado o veículo é longe de sua empresa e soube das imagens porque a polícia achou pertences no local e por conta disso foi até à empresa Faneco que fica ao lado para solicitar as imagens da câmera;
chegou ao Igor porque além de seu cliente era seu amigo pessoal, e por isso conheceu ele nas imagens; ele sabia de muitas
coisas sobre si, profissão de sua esposa
, etc. [...].
(Depoimento judicial da vítima transcrito na sentença e constante do relatório de mídias visto no ID 127689740).
Negritamos

Cumpre registrar, por importante, que as palavras da vítima encontram respaldo na confissão feita pelo apelante na fase extrajudicial, ocasião em que admitiu ter participado da empreitada criminosa, juntamente com outros dois indivíduos, conforme se infere destes fragmentos do seu interrogatório:

[...] QUE o interrogado confessa que na data de 21/09/2013 por volta das 03:00hs, levou dois indivíduos em seu veículo PALIO PLACA JZE 1307 até Av.
Julio
Campos, onde deixou os dois indivíduos nas proximidades da antiga Rei das Embalagens, inclusive seu filho Eduardo de oito anos estava no veículo dormindo, sendo certo que esses dois indivíduos o interrogado os conhece do seu trailer de lanches, pois os mesmos umas dias vezes por semana apareciam para fazerem lanche no local; QUE inclusive foi uma dessas vezes que estiveram no local, que perguntaram onde fica a empresa Frios União, esclarecendo o interrogado que o nome dessa empresa
esta
impresso em seu cardápio; QUE o interrogado informou aos indivíduos que ele “MARIOZAN” era seu fornecedor, tendo os indivíduos respondido “que estavam afim de levantar um dinheiro”; QUE os indivíduos começaram a pedir informações acerca do proprietário dos Frios; QUE o interrogado então passou as informações que tinha sobre o senhor
Mariozan
; QUE inclusive os indivíduos ainda convidou o interrogado a participar do roubo, e pediram que ele entrasse com eles na casa e na empresa; QUE o interrogado falou aos indivíduos que o que ele poderia fazer era leva-los até próximo do endereço, mas não tinha condições de entrar no local; QUE o interrogado indica os indivíduos pelo nome pelo de PAULO e CRISTIANO [...] QUE após deixar os indivíduos, foi embora para sua casa; QUE eram por volta das 05:30hs, quando os indivíduos ligaram em seu celular, e pediram para que fossem busca-los do lado da empresa Faneca no bairro Imperador; QUE quando chegou no local, os indivíduos colocaram no quintal da casa, próximo ao portão UMA TV, UM APARELHO DE SOM, UM VENTILADOR E UMA MALA, objetos esses que o interrogado colocou em seu veículo, em seguida os dois indivíduos entraram em seu veículo, tendo o interrogado os levado até próximo a rodoviária de Cuiabá-MT, onde os indivíduos desceram do veículo levando apenas a mala; QUE o interrogado voltou para Várzea Grande, tendo ido direto para a casa de Wallace, onde pediu que ele guardasse a TV, o SOM, e o VENTILADOR; QUE passado uns quatro dias, os
indivíduos ligaram novamente para o interrogado e pediu que levasse a TV e o SOM até no bairro IPASE na residência de PAULO; QUE depois dessa ocasião o interrogado não mais encontrou com os dois indivíduos [...]
(ID 127689733, p. 38/39)

[...]

Como é de trivial sabença, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada
mostra-se
firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese. Se isso não bastasse, não há nestes autos elementos de convicção que desqualifiquem os depoimentos do ofendido, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte dele em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, motivo pelo qual as afirmações daquele não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

[...]

Sendo assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as razões do sentenciante são firmes e coerentes, e, acima de tudo, estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção dacondenação do apelante pelo crime de roubo, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existemmotivos para que haja o acolhimento do pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como é cediço, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.
[...].

(

Além disso,
da le
itura da parte do acórdão embargado acima transcrit
a
,
depreende
-se que a autoria do crime imputado ao embargante encontra-se demonstrado

pelas declarações da testemunha Wallace Marques de Novais, o qual afirmou na Delegacia de Polícia que, na madrugada dos fatos,
ele
esteve em sua residência pedindo-lhe que guardasse a
res furtiva
. Além disso,
os policiais militares Fábio Alex da Costa Monteiro e
Glailton
José Resende
disseram
à autoridade judiciária que o ofendido conseguiu as imagens das câmeras de segurança que estavam ao lado do local onde o veículo subtraído foi abandonado, e
a partir des
sas imagens
identificaram que a pessoa qu
e estava no local era o embargante.

No mesmo sentido, deve ser destacad
o

o depoimento

do
embarga
nte

na
fase investigativa,
do qual se constata que

ele
confessou
ter participado da empreitada criminosa, fato
esse
respald
ado
, também,
nas declarações
prestadas

pela vítima
.

Logo, impõe-se reconhecer
que o embargante
, na verdade,
pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
omisso
ou genérico
, ao revés, apreciou a tese
sustentada

por sua
defesa
.

Diante disso
, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão. Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirmou o embargante.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso
manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021).
Destacamos

De outra banda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daípor que
se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito,
sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o
quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Além
do mais
, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extra
i
os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017).
Destacamos

Portanto, é imperativo
concluir
que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta Segunda Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores,
ficando
incontroverso
, pois,
que inexiste o vício reclamado nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Igor Raphael Geraldo
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022